Tribunal: TJES
Processo: 0002286-75.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002286-75.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAPIDO TRANSPAULO LTDA e outros

APELADO: PEDRO D ALCANTARA PASOLINI JUNIOR e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUANTO À ELE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUANTO À FIADORA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS À REFORMA DO IMÓVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DAS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS EMBARGADOS DESPROVIDO.
1 – Considerando que o crédito executado está sujeito aos efeitos do plano de recuperação judicial, deve ser reconhecida a novação e a consequente extinção do processo pela perda superveniente do objeto, no que se refere à empresa recuperanda. 2 - O pedido de recuperação judicial da locatária não suspende a Ação de Execução dos aluguéis em atraso em relação ao fiador e também não acarreta a sua extinção, ainda que haja novação do crédito, porque a novação tratada na Lei de Falência não implica em exoneração do fiador, mantendo o credor os seus direitos e privilégios quanto à este, o que autoriza o regular prosseguimento da ação quanto a ele. 3 - A declaração de nulidade da cláusula que estabelece a obrigação de ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais independe da efetiva cobrança do valor, de modo que, observando os limites do recurso, a sentença deve ser mantida quanto à impossibilidade de sua cobrança. 4 - A ausência de cumprimento da exigência contratual de apresentação de, no mínimo, dois orçamentos, obsta a pretensão de execução das despesas com a reforma do imóvel. 5 - Considerando o resultado da equação vitória-derrota de cada um dos litigantes, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerado como tal o valor atualizado dos aluguéis cobrados, devendo os Embargados arcarem com 75% (setenta e cinco por cento) de tais valores e os Embargantes com 25% (vinte e cinco por cento). 6 - Recurso das Embargantes parcialmente provido e recurso dos Embargados desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso das Embargantes e negar provimento ao recurso dos Embargados, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002286-75.2018.8.08.0048

APELANTES/APELADOS:
RÁPIDO TRANSPAULO LTDA E RENATA MARIA RIBEIRO SCHNOR

APELADOS/APELANTES:
PEDRO D ALCÂNTARA PASOLINI JUNIOR E OUTROS

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 342-349, por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida nos presentes Embargos à Execução, apenas para excluir a incidência dos honorários advocatícios contratuais fixados no importe de 20% do valor da causa.

Os Embargados ajuizaram Ação de Execução de Título Extrajudicial em razão de alegado inadimplemento de parcelas do Contrato de Locação firmado entre as partes, bem como o valor despendido para reparação do imóvel e multa contratual pela falta de zelo.

As Embargantes opuseram os presentes Embargos, objetivando a extinção da Execução, alegando a inexigibilidade do débito por força da sujeição à recuperação judicial, bem como a suspensão da execução em face dos fiadores.

O MM Juiz julgou parcialmente procedente a demanda para (1) afastar da execução os valores pretendidos a título de ressarcimentos com os reparos no imóvel, bem como a multa decorrente de eventuais avarias por não se tratar de obrigação líquida, certa e exigível, (2) excluir a incidência dos honorários advocatícios contratuais fixados no importe de 20% do valor da causa e (3) tendo em vista que os Embargados sucumbiram em parte mínima dos pedidos, condenou as Embargantes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Seguiu-se o recurso em análise.

Do recurso interposto pelas Embargantes

As Embargantes apelaram da sentença alegando que (1) o crédito em questão está sujeito à recuperação judicial e (2) não há possibilidade de cobrança contra a fiadora.

Inicialmente, cumpre analisar se o crédito executado se submete aos efeitos da recuperação judicial e, nessa hipótese, se a Ação de Execução deveria ser extinta.

A Lei de Recuperação e Falência (Lei 11.101/05) prevê, em seu art. 6º, II:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

[...]

II -
suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor,
inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

Desse modo, o deferimento do processamento da recuperação judicial ou a decretação de falência de uma empresa suspende o curso das execuções ajuizadas em face da devedora principal e dos sócios solidários.

A jurisprudência reconhece que (1) o plano de recuperação judicial provoca a novação das dívidas a ele submetidas e, em regra, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas e (2) os débitos anteriores ao pedido estão vinculados ao plano e tais obrigações são extintas com a recuperação, em relação aos credores que votaram no plano, aos que discordaram e aos que não habilitaram seus créditos.

O fato das Embargantes não terem comprovado que o crédito executado foi inserido no plano de recuperação judicial não obsta o deferimento de seu pedido, já que não se vinculam a ele apenas os credores que nele votaram, mas também os que discordaram e os que não habilitaram seus créditos.

A 2ª seção do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema n.º 1051, firmou a seguinte tese: "
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
".

O contrato de locação objeto da Ação de Execução embargada foi firmado em 08/03/2014 e em 03/07/2017 as partes ajustaram Termo de Devolução de Chaves e Término de Locação, indicando como termo final da locação a data de 15/07/2017.

A Ação de Execução se refere aos aluguéis referentes ao mês de novembro de 2016, aos meses completos de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2017 e aos dias 1º a l5 de julho de 2017, bem como à reforma do imóvel.

Ocorre que a devedora principal, RAPIDO TRANSPAULO LTDA, teve seu pedido de recuperação judicial distribuído em 14.07.2017, com deferimento do processamento em 21.07.2017, em trâmite perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos - SP sob o n.º 1025650-49.2017.8.26.0224 (fls. 65-66).

Observa-se que o fato gerador do crédito executado é anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial.

Assim, considerando que o crédito executado está sujeito aos efeitos do plano de recuperação judicial, deve ser reconhecida a novação e a consequente extinção do processo pela perda superveniente do objeto, no que se refere à empresa recuperanda.

Neste sentido temos:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCURSALIDADE DO CRÉDITO. FATO GERADOR ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO SUI GENERIS. EXTINÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM QUE FIGURE A RECUPERANDA COMO DEVEDORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE DA CONSORCIADA. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. DECOMPOSIÇÃO DA RESPONSABILIDADE NA PROPORÇÃO IMPUTADA A CADA CONSORCIADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA PROPORCIONALMENTE À RESPONSABILIDADE DA CONSORCIADA. ANÁLISE DA AVENÇA SOCIETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CRÉDITO HABILITADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. EFICÁCIA EXPANSIVA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Para a submissão do crédito ao concurso deve ser verificada sua existência anterior ao pedido de recuperação judicial, exceção feita às hipóteses previstas no art. 49, §§ 3º e 4º, da Lei n. 11.101/2005 e aos credores fiscais. O efeito da concursalidade do crédito é, pois, submeter-se aos parâmetros definidos no plano de recuperação judicial, com o que ocorre sua novação. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.051, assentou o entendimento de que o marco temporal para a caracterização da concursalidade do crédito depende da ocorrência de seu fato gerador. 2.
A aprovação e homologação do plano de recuperação judicial implica novação das obrigações em que a sociedade empresária figura como devedora
(art. 59 da Lei n. 11.101/2005).
Assim, considerando que todos os débitos concursais vinculam-se ao plano, a eficácia expansiva da recuperação judicial terá o efeito de extinguir as obrigações anteriores daqueles que participaram da eleição do plano de recuperação,
bem como dos demais credores que dela se mostraram discordantes e mesmo dos que não habilitaram seus créditos
. Irrelevância da presença do
animus novandi
, porquanto a novação se opera
ope legis
. 3. Extintas as obrigações pela novação, com a finalidade primordial de superar o estado de crise econômico-financeira da sociedade empresária ou do empresário, entremostra-se desnecessário ou juridicamente inviável que se dê prosseguimento às ações e execuções contra o devedor, pela simples, mas suficiente, razão de que o negócio jurídico que constitui a base tanto da cognição judicial quanto da execução ou do cumprimento de sentença está extinto. 4. Figurando o consórcio como requerido em ação de conhecimento que demande o recebimento de quantia líquida, deve ser verificada a disciplina da responsabilidade das consorciadas no respectivo contrato, não se presumindo a solidariedade. Inteligência do art. 278 da Lei de Sociedades Anônimas - Lei n. 6.404/1976 - e do art. 265 do Código Civil. Inexistindo solidariedade, embora haja pluralidade de devedores em relação a um único vínculo, o débito será exigível única e exclusivamente da consorciada em recuperação judicial, na proporção e nos limites estabelecidos no contrato de criação do consórcio. 5.
A consequência lógica é a extinção parcial do processo em relação à consorciada, na proporção de sua responsabilidade, em homenagem ao princípio
par conditio creditorum
.
6.
Existindo previsão da solidariedade, não há óbice ao prosseguimento das ações e execuções em desfavor do consórcio ou das demais consorciadas, porquanto a dívida pode ser exigida integralmente de qualquer devedor
. Súmula n. 581 do STJ e art. 49, § 1º, da Lei 11.101/2005. 7. Impossibilidade de análise do contrato e de seus aditivos para verificar a disciplina da responsabilidade da consorciada. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 8. Recurso especial parcialmente provido (STJ, REsp n. 1.804.804/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA – DEVEDORES SOLIDÁRIOS NO POLO PASSIVO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 581 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59,
caput
, da lei de regência.
2. Contudo, a mesma conclusão não se adota com relação aos agravantes, uma vez que eles são considerados como devedores solidários no título executivo que ampara a demanda de origem. Nesse sentido, o art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. 3. Com efeito, ao contrário do que ocorre com a empresa recuperanda, a execução deve prosseguir em relação aos coobrigados, ora recorrentes, uma vez que a eles não se aplicam nem a suspensão, tampouco a novação das dívidas firmadas no plano de recuperação, a teor da súmula 581 do STJ (“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”). 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5009393-93.2022.8.08.0000, Magistrado: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Data: 05/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSCRIÇÃO DO CRÉDITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO PELOS CREDORES. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO À EMPRESA RECUPERANDA. ESVAZIAMENTO DA DEMANDA. PROSSEGUIMENTO DE DEMANDA CONTRA COOBRIGADOS. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA 581/STJ. ESSENCIALIDADE DO BEM. MEDIDAS CONSTRITIVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
-
Sujeito o crédito versado na lide aos efeitos do plano de recuperação judicial, deve ser reconhecida a novação e a consequente extinção do processo pela perda superveniente do objeto, em relação à empresa recuperanda
. - "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" (Súmula 581 do STJ). - Compete ao Juízo recuperacional a última palavra sobre a afetação do patrimônio da sociedade em recuperação. Precedentes do STJ. (TJMG - Apelação Cível 1.0112.16.007592-8/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 27/10/2023)

Desse modo, a extinção da execução em desfavor da sociedade empresária recuperanda é medida que se impõe.

Contudo, "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
" (Súmula 581 do STJ).

O art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, estabelece que:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

A doutrina esclarece que:

5. O credor com garantia de terceiro (v.g., aval, fiança, etc.), mesmo sujeitando-se aos efeitos da recuperação, pode executar o garantidor. Um exemplo facilitará o entendimento: suponha-se uma limitada que emitiu uma promissória em favor de qualquer credor, tendo o sócio dessa limitada (ou qualquer terceiro) avalizado o título. Mesmo que o crédito esteja sujeito aos efeitos da recuperação, o credor pode executar o avalista. Deverá cuidar para, recebendo qualquer valor em qualquer das ações, comunicar nos autos da outra tal recebimento. (BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação de Empresas e Falência Comentada, RT, 2011, p. 137).

Acerca do tema os seguintes precedentes jurisprudenciais:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CHEQUE PRESCRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA COAÇÃO. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 2. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" (Súmula n. 581 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.940/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS FIADORES DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. "Não obstante o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Precedentes do STJ" (AgInt no AREsp 1.176.871/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe de 20/03/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp n. 1.932.532/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 26/11/2021).

O pedido de recuperação judicial da locatária não suspende a Ação de Execução dos aluguéis em atraso em relação ao fiador e também não acarreta a sua extinção, ainda que haja novação do crédito, porque a novação tratada na Lei de Falência não implica em exoneração do fiador, mantendo o credor os seus direitos e privilégios quanto à este, o que autoriza o regular prosseguimento da ação quanto a ele.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso interposto pelas Embargantes, apenas para extinguir a ação contra a devedora principal (Rápido Transpaulo Ltda).

Do recurso interposto pelos Embargados

Os Embargados também pugnam pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) o valor dos honorários advocatícios contratuais não foi incluído no valor da causa e não faz parte dos pedidos formulados; 2º) quanto a necessária reforma do imóvel, ficou demonstrado que as Embargantes foram as responsáveis pelas avarias, inclusive confessando expressamente através do relatório constante dos autos, além da prova testemunhal produzida; 3º) sucumbiram em parte mínima do pedido, não podendo ser condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Os Embargados alegam que o valor dos honorários advocatícios contratuais não foi adicionado no cálculo do valor executado, nem incluído no valor da causa, motivo pelo qual não haveria que se falar em provimento parcial dos Embargos.

Ocorre que o pedido formulado pela Embargante foi de declaração de nulidade da cláusula contratual que estabelecia a obrigação de ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais, como se vê no trecho abaixo transcrito:

i) Seja declarada nula a disposição negocial prevendo os honorários advocatÍcios em 20% sobre o valor em mora e abusiva e constitui vantagem exagerada ao impor aos Embargantes a obrigação de ressarcir os custos da cobrança de honorários, especialmente os contratuais, pactuados entre os Embargados e seu patrono, não cabendo a vinculação de terceiros ao referido ajuste.

A declaração de nulidade da cláusula independe da efetiva cobrança do valor, de modo que, nos limites do recurso, a sentença deve ser mantida quanto à impossibilidade de sua cobrança.

No que se refere à execução dos valores gastos na reforma do imóvel, como estabelecido na sentença, o contrato de locação firmado entre as partes, estabelece no parágrafo terceiro de sua cláusula terceira que:

Parágrafo Terceiro
: Sendo constatadas na vistoria do término do contrato, alterações, estragos ou avarias no imóvel que necessitem de reparos pelos LOCADORES, estes serão cobrados da LOCATARIA, mediante apresentação de, no mínimo, (02) dois orçamentos prévios.

A ausência de cumprimento da exigência contratual de apresentação de, no mínimo, dois orçamentos, obsta a pretensão de execução das despesas com a reforma do imóvel.

Finalmente, também não merece prosperar a alegação dos Embargados de que sucumbiram em parte mínima do pedido, especialmente considerando o provimento parcial do recurso de apelação interposto pelas embargantes.

Contudo, considerando a atual situação processual, forçoso se mostra o reconhecimento da ocorrência de sucumbência recíproca, já que os Embargos à Execução foram parcialmente providos com a extinção da Execução quanto ao devedor principal, exclusão do valor dos gastos com a reforma do imóvel e da multa por falta de zelo e declaração de nulidade da cláusula que estabelece a obrigação de ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais.

Como cediço, as questões relativas aos ônus da sucumbência devem ser analisadas à luz do Princípio da Sucumbência e do Princípio da Causalidade, de forma que o processo não traga qualquer ônus para a parte vencedora ou para aquela que não deu causa ao litígio.

Ocorre que, por vezes, a sucumbência não se dá por inteiro, pois pode haver vitória parcial e, consequentemente, derrota parcial de cada um dos litigantes.

Ressalta-se que tanto é vencido em parcela quem não ganhou o todo que pediu quanto é vencedor em parte quem não foi condenado na integralidade do pedido do outro litigante.

Assim, considerando o resultado da equação vitória-derrota de cada um dos litigantes, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerado como tal o valor atualizado dos aluguéis cobrados, devendo os Embargados arcarem com 75% (setenta e cinco por cento) de tais valores e os Embargantes com 25% (vinte e cinco por cento).

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso das Embargantes para declarar extinta a execução quanto ao devedor principal e nego provimento ao recurso interposto pelos Embargados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)